Tribunal: TJES
Processo: 5009906-48.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ MULLER
RECORRIDO: CONFIANCA VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO VEÍCULO COM APROXIMADAMENTE DEZESSEIS ANOS DE USO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. EM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, É CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter adquirido veículo com ano/modelo divergente do informado e com vícios ocultos. A sentença entendeu ausentes os elementos mínimos para a condenação da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o ano/modelo informado e o real do veículo, bem como os vícios alegados após a aquisição de veículo usado, autorizam a rescisão contratual e a condenação da vendedora por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
4. O veículo com mais de 16 anos de fabricação à época da compra, sendo natural o desgaste de componentes mecânicos e estéticos, inexistindo direito à rescisão ou indenização por defeitos previsíveis ou decorrentes do uso.
5. O autor assumiu o risco do negócio ao não realizar vistoria prévia minuciosa por profissional de sua confiança. Não demonstrado vício oculto grave ou má-fé da requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aquisição de veículo usado impõe ao comprador o dever de diligência na verificação do estado do bem. 2. A existência de defeitos decorrentes do desgaste natural de veículo com mais de 16 anos de uso ao tempo da aquisição, não configura vício redibitório e não autoriza a rescisão contratual ou a indenização por danos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009906-48.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ MULLER

RECORRIDO: CONFIANCA VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO VEÍCULO COM APROXIMADAMENTE DEZESSEIS ANOS DE USO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. EM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, É CASO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter adquirido veículo com ano/modelo divergente do informado e com vícios ocultos. A sentença entendeu ausentes os elementos mínimos para a condenação da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o ano/modelo informado e o real do veículo, bem como os vícios alegados após a aquisição de veículo usado, autorizam a rescisão contratual e a condenação da vendedora por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
4. O veículo com mais de 16 anos de fabricação à época da compra, sendo natural o desgaste de componentes mecânicos e estéticos, inexistindo direito à rescisão ou indenização por defeitos previsíveis ou decorrentes do uso.
5. O autor assumiu o risco do negócio ao não realizar vistoria prévia minuciosa por profissional de sua confiança. Não demonstrado vício oculto grave ou má-fé da requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso Inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aquisição de veículo usado impõe ao comprador o dever de diligência na verificação do estado do bem. 2. A existência de defeitos decorrentes do desgaste natural de veículo com mais de 16 anos de uso ao tempo da aquisição, não configura vício redibitório e não autoriza a rescisão contratual ou a indenização por danos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual
proposta por
ANDRÉ LUIZ MULLER
em face de
CONFIANÇA VEÍCULOS LTDA.
Alega o autor ter adquirido da requerida, em maio de 2024, um veículo VW Jetta, placa MRT1A80, sob a garantia, por parte do vendedor, de que o automóvel seria do ano/modelo 2009. Contudo, após a efetivação da compra, constatou-se que o veículo é, na realidade, de fabricação 2007 e modelo 2008. Afirma, ainda, que o bem apresentou defeitos em menos de um mês após a aquisição.

Requereu a rescisão do contrato, com a restituição da quantia paga (R$48.900,00), a título de danos materiais, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12319066), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12319068), sustentando que, por se tratar de relação de consumo, a dúvida quanto à causa do defeito deve ser interpretada em seu favor, incumbindo à parte ré comprovar eventual mau uso do bem, o que não teria ocorrido. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões foram apresentadas ao ID 12319070, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Conforme narrado, o autor adquiriu da recorrida, em maio de 2024, o veículo VW Jetta, ano de fabricação 2007 e modelo 2008, alegando ter sido informado de que o automóvel seria ano/modelo 2009. Relata, ainda, que o carro apresentou defeitos em menos de um mês após a compra, tendo sido reprovado em vistoria técnica.

De fato, trata-se de relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a mera existência de relação de consumo
não implica, automaticamente, na inversão do ônus da prova
, sobretudo em casos em que a demonstração do alegado defeito não representa ônus excessivo ao consumidor.

No caso dos autos, o conjunto probatório se mostra insuficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC).

Além disso, os reparos realizados pelo próprio autor antes da propositura da ação, sem a adoção das cautelas necessárias à documentação técnica dos defeitos, prejudicaram a análise do juízo quanto à veracidade das alegações.

Ressalte-se que, se havia urgência na reparação do veículo, cabia ao autor buscar medida judicial adequada, como a produção antecipada de provas, o que não foi feito.

A prova documental também é desfavorável à tese autoral. O documento de ID 12319035 revela que o veículo é de fabricação 2007 e modelo 2008, já contando com
16 anos de uso à época da aquisição
(24/05/2024).

Assim, a simples alegação de vícios não se sustenta diante das condições do bem — veículo usado, com vida útil avançada —, cujos defeitos estão mais associados ao desgaste natural do que a vícios ocultos (radiador, vazamento de óleo, para-choque amarrado, lâmpadas soltas, puxador, porta-óculos, indicador de seta colado).

Tratando-se de automóvel com tantos anos de uso, era exigido do comprador o cuidado mínimo de submetê-lo à avaliação prévia por profissional de sua confiança, a fim de verificar eventuais problemas. Ao deixar de fazê-lo,
assumiu os riscos próprios da aquisição de bem usado
, inexistindo, portanto, direito à rescisão contratual ou à indenização.

Frise-se, ainda, que a garantia contratual era de apenas 90 dias, restrita ao motor e ao câmbio, e não restou comprovada a existência de defeitos nesses componentes dentro do prazo estipulado.

Conforme reconhecido na própria inicial (ID 12319028, p. 2), o veículo foi levado à oficina apenas após a conclusão da compra. Além disso, conforme relatado em audiência pela mãe do autor, houve colisão com o pára-choque do carro após a aquisição, fato que contribui para enfraquecer ainda mais a tese inicial.

A jurisprudência do TJES, inclusive, é firme no sentido de que a aquisição de veículo usado exige cautela por parte do consumidor e que vícios decorrentes do tempo de uso não configuram defeitos ocultos indenizáveis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA.
1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2) Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto.
3) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002307-85.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (destaquei).

Logo, inexiste comprovação de que o bem fosse defeituoso de forma a ensejar a rescisão do contrato ou indenização por danos morais. Também não restou caracterizado qualquer ato ilícito praticado pela requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)